Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0707369-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. H. S. R. AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por V. H S. R., brasileiro, nascido em 09/01/2016, atualmente com 07 (sete) anos de idade, representado neste ato por sua genitora, A. S. T., em que pugna pelo deferimento da antecipação da tutela provisória recursal, consubstanciada na determinação dirigida ao Governo do Distrito Federal para o fim de que seja matriculado o autor/agravante, no prazo de 06 (seis) horas, em uma das turmas de educação infantil, na Escola Classe 108 de Samambaia, sob pena de multa diária. Consoante as razões recursais que foram apresentadas e constantes do (ID 149666154), esclarece o agravante ser residente em Samambaia, na QR 210, e devidamente matriculado no sistema escolar do GDF. Pondera, entretanto, que as creches indicadas pela Secretaria de Estado da Educação para que o agravante curse o 1o ano do Ensino Fundamental (Escolas Classe Samambaia 121 e 317), não são as unidades mais próximas de sua casa, daí porque necessitará fazer um deslocamento de 5,5 km. Alega, no pertinente, que o aludido trajeto é muito distante para ser realizado a pé, e que a despesa com passagem de ônibus, para o deslocamento, não poderia ser absorvida por sua família. Em face disso e com fundamento no sentido de que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, isto é, risco ao resultado útil do processo, requer em sede liminar o deferimento da tutela de urgência recursal, para que o réu/agravado matricule o agravante imediatamente em uma das turmas de educação infantil da Escola Classe 108 de Samambaia, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista sua maior proximidade, ou seja, menos de 1km de distância. Este o breve relatório. Passo a decidir. Como se pode observar, na origem, o feito principal encontra-se em tramitação na MM. 1a VIJ, sob a responsabilidade do eminente Juiz de Direito, o Senhor Doutor Evandro Neiva Amorim que, em r. decisão proferida no dia 23/02/2023, determinou a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação para que informe, no prazo de 72 horas, quanto à possibilidade de atendimento do pleito da parte requerente. Tendo em conta a inércia do GDF em prestar as informações requisitadas, mesmo diante da previsão de que o descumprimento poderia ensejar a configuração de crime de desobediência, o d. Juiz da MM. 1aVIJ, na recente data de 02/03/2023, encaminhou o feito para manifestação da d. 2a Promotoria de Justiça de Defesa da Educação – PROEDUC (MPDFT). O ilustre representante do Ministério Público, em resposta oferecida na data de ontem, 03/03/2023, ao tempo que se manifestou pelo indeferimento do pleito inaugural, ao fundamento de que o ente Público já forneceu vaga em estabelecimento de ensino, mas que o local indicado apenas não atendeu a comodidade do aluno, opinou pela reiteração do ofício expedido pelo d. Juízo da MM. 1aVIJ à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, no intuito de que se proceda à análise de disponibilidade de vaga em estabelecimento de ensino mais próximo, e também para informar se há transporte escolar disponível para atender os alunos da região. Feita esta resumida digressão, consigno, de forma indispensável, que nos termos da Portaria GPR 434 de 14 de fevereiro de 2023, o Desembargador designado para o plantão judicial do 2o Grau de jurisdição apreciará apenas a) o pedido liminar em habeas corpus; b) o pedido liminar em mandado de segurança; c) a comunicação de prisão em flagrante; d) pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal, e) outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação durante o plantão possa acarretar o perecimento do direito. Resta claro e evidente, portanto, que o presente recurso de agravo de instrumento, embora contenha questão sensível e da maior prioridade para a criança, não preenche os requisitos para análise em sede de plantão judicial da 2a Instância. Outrossim, importa que fique aqui destacado que a questão está sendo diligentemente instruída pelo d. Juízo a quo, sendo certo que ainda não foi proferida decisão judicial pelo 1o Grau de jurisdição, fator que desafiaria, ao menos neste momento de cognição sumária, análise quanto à supressão de instância e do princípio do duplo grau de jurisdição. Desse modo, não verificada a existência da extrema urgência e gravidade exigidas pelo dispositivo normativo mencionado acima, deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora Natural, Senhora Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de março de 2023, às 11h40. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)